Tribunal: STF
Processo: HC 214371
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josue Monteiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 734.108/RJ. 



    Em 06/09/2021, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006. 



    A defesa sustenta ser o caso de superação da Súmula 691/STF.



    Alega o excesso de prazo para formação da culpa, devido a demora para realização da audiência de instrução e julgamento, a qual já foi redesignada 4 vezes por problemas operacionais. 



    Afirma a ilegalidade do decreto preventivo, não estando presentes os requisitos para aplicação da custódia cautelar e sendo cabíveis medidas cautelares diversas. 



    Destaca que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e essas condições favoráveis fariam com que sua condenação não ultrapassasse a pena de 4 anos, em regime aberto. 



    Aponta o descumprimento da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, porque “a parte ré é acometida por DOENÇA GRAVE, vindo inclusive a realizar acompanhamento médico especializado para tratamento de problemas CARDÍACOS E NEUROLÓGICOS”. 



    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente depende de cuidados especiais, que não podem ser dispensados na cadeia pública.



    Defende a interpretação extensiva do art. 117, II, da Lei de Execução Penal e do art. 318, II, do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do pacientee, subsidiariamente, a conceder a prisão domiciliar humanitária. 



    Examinados os autos. Decido. 



    O caso retrata hipótese segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik fulminou de plano a inicial do HC nº 734.108/RJ. 



    Portanto, a apreciação dessa questões, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07). 



    Vale registrar, ainda, que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Assim, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de posterior análise. 



    Oficie-se ao Juízo competente para que forneça informações, no prazo de 24 horas, sobre o pedido formulado pela defesa, bem como ao responsável pelo estabelecimento prisional competente sobre o estado de saúde do paciente e a possibilidade de oferta de tratamento a ele.



    Cumpridas as diligências, tornam-se os autos conclusos, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente